Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-21.2021.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE PERUCHINI - CPF: 941.663.581-20 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000156-21.2021.8.11.0044

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Segunda Vara de Paranatinga

Recorrente:

MARCIO JOSE PERUCHINI

Recorrido:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CURSO TÉCNICO. SERVIDOR MUNICIPAL. ART. 193, I, “d”, DA LEI Nº 24/97 DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.

2.
Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente
relata ser servidor do Município Recorrido,
pugnando pela condenação deste ao pagamento de aumento salarial de 1% (um por cento) a cada soma de 20 (vinte) horas sobre os seus vencimentos de setembro/2018 a janeiro/2021, por ter concluído o Curso de Formação e Treinamento de Segurança e Vigilante.

3.
O art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 24/97 do Município de Paranatinga, que estabelece gratificação por cursos não inclui, na lista taxativa, a especialização.

4.
A norma expressamente estabelece que os outros cursos só seriam gratificados desde que o servidor tivesse a autorização da administração pública.
In casu
, não ficou demonstrado que o servidor, ora Recorrente, possuía tal anuência.

5.
Portanto, a lei não se refere especificamente sobre o curso de especialização, e, por consequência, não cabe ao Poder Judiciário a aplicação da analogia e a interpretação extensiva de modo a ampliar algum conceito e/ou criar direito novo.

6.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023